Tribunal: TJMT
Processo: 1030574-53.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030574-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), GERCINA XAVIER DOS SANTOS SILVA - CPF: 018.888.511-04 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1030574-53.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

GERCINA XAVIER DOS SANTOS SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PARCIAL PROCEDÊNCIA –

ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO - AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR A VERACIDADE DA PROVA MÉDICA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE PROVA COMPLEMENTAR – APURAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

Se os documentos trazidos pela beneficiária não especificam de forma satisfatória o atendimento pelo hospital declarado, bem como diante
da suposta irregularidade/fraude da documentação médica,

resta patente a necessidade de se oficiar o Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande a fim de verificar se se trata de fraudes ao Seguro DPVAT ou mero extravio das fichas e prontuários médicos, garantindo complementação da instrução probatória.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1030574-53.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

GERCINA XAVIER DOS SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
GERCINA XAVIER DOS SANTOS SILVA
,
que julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente (05/10/2016) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 SJ)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 40593069).

Em suas razões recursais (ID
40593071
), a seguradora alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes em razão da irregularidade da documentação médica.

Destaca inicialmente, que ao contrário do entendimento do douto magistrado
a quo
, não há que se falar em preclusão/inovação, haja vista que quando da apresentação da contestação não tinha como a apelante ter conhecimento de que os documentos médicos eram falsos, e quando os soube, juntou aos autos, consoante autoriza o art. 435 do CPC/15.

Salienta, ainda, que conforme se verifica da resposta do ofício encaminhado ao hospital (ID. 40589689), a apelada não tem prontuário médico e não foi atendida no Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande, onde alega ter sido atendida, o que indica origem duvidosa dos documentos médicos apresentados, de modo que não tem condão de estabelecer o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente.

Assim, requer a improcedência da demanda por ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente noticiado nos autos e a suposta invalidez dele decorrente, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 40593076).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, opina que (ID. 50837491):

“a Apelante enfatiza a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pelo Apelado, ANTE A INCONSISTÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA APRESENTADA, PELA AUSÊNCIA DE PROVA DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL QUE O APELADO TER SIDO ATENDIDO, BEM COMO PELA AUSÊNCIA DE PRONTUÁRIO MÉDICO.” (Id 40593071 - Pág. 4), com fundamento no artigo 40 do Código de Processo Penal, sou pela extração de cópias dos autos e remessa destas à uma das Promotoria s de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande, para as providências que se fizerem necessárias.”

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1030574-53.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

GERCINA XAVIER DOS SANTOS SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
GERCINA XAVIER DOS SANTOS SILVA,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em
05/10/2016
, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo boletim de ocorrência e pelos documentos médicos juntados aos autos (ID 40589655 a 40589661).

Em sua inicial (ID 40589654), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta irregularidade da documentação médica, verifica-se um elevado crescimento nas demandas com essas mesmas alegações do Pronto Socorro de Várzea Grande, onde sugere uma suposta fraude no recebimento do Seguro DPVAT, vejamos (ID. 40589689 - Pág. 1):

“
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, não confirmamos a passagem de GERCINA XAVIER DOS SANTOS SILVA,

nascida em 05/04/1965 com passagem neste hospital na 05/10/2016, por não existir em nossos arquivos e nem sistema, consideramos como falso.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente,

30 de janeiro de 2019

Marize Gonzalina Curvo Rondon

Gerente – SP

Pronto Socorro e Hospital Mun. de Várzea Grande”

Isso porque, além dessa declaração sugerindo uma suposta irregularidade, a parte autora anexou aos autos apenas o
Boletim de Ocorrência
lavrado unilateralmente após aproximadamente 2 anos do acidente, bem como uma única folha constando o
Boletim de Atendimento
(ID. 40589655 - Pág. 1) pelo Pronto Socorro de Várzea Grande, não trazendo provas dos exames solicitados ou dos relatórios de evolução médica, ou seja, provas insuficientes a demonstrar a lesão ou mesmo o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta lesão.

Assim,
resta patente a necessidade de melhor instrução dos autos e que seja oficiado ao
Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande a fim de verificar se se trata de fraudes ao Seguro DPVAT ou mero extravio das fichas e prontuários médicos.

Desta feita, como sugerido pela
douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, determino (ID. 50837491):
“
com fundamento no artigo 40 do Código de Processo Penal, pela extração de cópias dos autos e remessa destas à uma das Promotoria s de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande , para as providências que se fizerem necessárias.”

Ante o exposto,
anulo
a sentença
a quo
, por insuficiência de provas e determino o retorno dos autos à Vara de origem para melhor complementação da instrução probatória e para que se proceda a apuração da
veracidade da Declaração dada pelo
Pronto Socorro de Várzea Grande constante no ID.
ID. 40589689 - Pág. 1.

No mais, face à anulação do
decisum
, resta prejudicada a análise dos demais itens recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020